Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-28.2018.8.11.0108
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000350-28.2018.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 28.381.676/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (REPRESENTANTE), Prefeito Municipal de Itanhangá (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISA MARIA DINIZ - CPF: 011.771.871-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 796 DO STF - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (Tema 796/STF).

2. Mantida decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, em aplicação ao sistema de precedentes – art. 1.030, I, do CPC, em virtude da ausência de novos elementos capazes de modificá-la.

3. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Cuida-se de e recurso de agravo interno proposto por Fazenda Curitiba Empreendimentos Agropecuários Ltda. contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (796 do STF).

Em síntese, a parte agravante alega que não houve a correta aplicação do Tema 796/STF, sustentando que o contexto fático da demanda não se confunde com o analisado pelo STF por ocasião do julgamento do RE 796.376/SC, na medida em que não foi debatido pela Corte Suprema a tributação da diferença entre o valor contábil do imóvel integralizado e o respectivo valor venal, que é o que ocorre no caso concreto, tendo sido firmado o tema apenas quanto à tributação do ágio no pagamento do capital subscrito, afirmando que no presente caso, o valor contábil do imóvel integralizado não superou o capital social subscrito.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar o seguimento do recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 175890690).

Contrarrazões no id. 176830659.

Após o julgamento no acórdão de id. 194832659, que negou provimento ao agravo interno, o agravante peticionou alegando omissão quanto ao do pedido de inclusão em pauta virtual (id. 192445156), requerendo a nulidade do julgamento.

Encaminhados os autos ao Órgão Especial para apreciação, este acolheu os embargos de declaração no acórdão de id. 256012158, com efeito modificativo, para anular o acórdão de id 194832659,
determinando a remessa dos autos para o julgamento presencial
.

É o relatório.

Em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do artigo 1.030, I, a, § 2º do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesta linha, na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida proferida no id. 166444213 negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no entendimento sedimentado no julgamento do
Leading Case
RE 796.376/SC (Tema 796), no qual fora fixada a tese de que
“a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).
2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210

DIVULG 24-08-2020

PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Por sua vez, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“Dessarte, a celeuma recai, exatamente, sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incide sobre o valor pelo qual o imóvel foi transferido à Impetrante, ou sobre o valor venal, estabelecido pela municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente, quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social, mesmo que na transação, aparentemente, tenha o mesmo valor, porque, como anteriormente citado, o valor utilizado para integralizar as cotas empresarias, foi o mesmo que a pessoa física informou na sua declaração de imposto de renda.

Com efeito, no que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796.

E, de fato, não obstante no leading case não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, eis que o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença, o que é exatamente o caso em apreço, porque, à vista da documentação esposada, o valor declarado do imóvel, utilizado para a integralização, há muito estava defasado, de modo que deve se utilizar, para a base de cálculo o valor venal, mesmo que isso não implique em aumento de capital, na referida aquisição a cotas empresariais.

(...)

Assim, a apuração do valor referente ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI há de lastrear-se no chamado valor venal de bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, como dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional:

Artigo 38. “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”

E por valor venal, entende-se, segundo De Plácido e Silva, que “é o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas”[1]

Nesse sentido, são as lições de Hugo de Brito Machado[2]:

“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (CTN, art. 38). Não é o preço de venda, mas o valor venal. A diferença entre preço e valor é relevante. O preço é fixado pelas partes, que em princípio são livres para contratar. O valor dos bens é determinado pelas condições do mercado. Em princípio, pela lei da oferta e da procura. “Em se tratando de imposto que incide sobre a transmissão por ato oneroso, tem-se como ponto de partida, para a determinação de sua base de cálculo, na hipótese mais geral, que é a compra e venda, o preço. Este funciona, no caso, como uma declaração de valor feita pelo contribuinte, que pode ser aceita, ou não, pelo fisco, aplicando-se, na hipótese de divergência, a disposição do art. 148 do CTN”

Ponderando-se que, nos termos do art. 156, II, da CF, é da competência municipal a instituição de ITBI, bem como considerando-se que a base de cálculo do mesmo é, por força de lei, o valor venal do bem ou direito transmitido (art. 38, CTN e art. 68, inciso III, do Código Tributário Municipal), coube à legislação municipal estabelecer como seria apurado o valor venal do ITBI, o qual afigura-se idêntico à apuração do valor venal para fins de IPTU, cenário este a denotar, portanto, coerência da legislação municipal.

Dessa feita, a respectiva forma de apuração do valor venal não foi questionada pela Apelante/Agravante, razão pela qual tendo-se em vista que há respaldo legal para se determinar que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem a ser transmitido, bem como atentando-se ao fato de que há legislação estabelecendo como deverá ser apurado respectivo valor venal, descabe outra ilação, senão a de que a postura adotada pela Municipalidade, diante da solicitação da certidão de não incidência de ITBI pela Impetrante, afigurou-se escorreita.

O valor atribuído aos bens a serem integralizados pela Agravante, como ela mesma afirma, refere-se ao valor constante da declaração de IR do sócio (R$ 179.900,00), valor este que, embora se justifique nos termos do art. 23 da Lei Federal nº 9.249/95 (“As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”), a fim de isentar o contribuinte do IRPF, a título de ganho de capital, não pode servir como base para nortear o cálculo do ITBI, imposto este, reitere-se, de competência municipal, e que possui legislação própria a disciplinar sua incidência.

Nesse norte, a Recorrente pode até integralizar os bens arrolados em exordial, pelo valor que reputa adequado, e com base na legislação federal citada acima; entretanto, a base de cálculo para fins de tributação a título de ITBI será outra; qual seja, o valor venal dos bens a serem integralizados, valor este que servirá de parâmetro para se identificar se haverá incidência do referido tributo, caso seja superior ao valor do capital social, garantindo-se, assim, em última análise, obediência ao pacto federativo e às regras de competência.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o desprovimento do Apelo.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte e dos Tribunais Superiores, citado alhures.” (Id 145346660)

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do
Leading Case
RE 796.376/SC (Tema 796), e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Como mencionado na decisão guerreada, não obstante a fundamentação do agravante, não há se falar em
distinguishing
, porquanto a tese fixada em sede de repercussão geral não abrange ao valor integralizado de forma excedente apenas para “reserva de capital”, de forma que incide o ITBI sobre a diferença de valor do capital subscrito a ser integralizado.

Logo, como exposto no acórdão do órgão fracionário, dado o fato de que o valor do imóvel supera o valor utilizado para integralizar o capital social respectivo, evidente que deve incidir o ITBI sobre o excesso.

Portanto, o Agravante não trouxe quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentados nas razões recursais, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do Tema 796 do STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “a” e “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025